Tribunal: TJSP
Processo: 1001061-25.2018.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001061-25.2018.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FERRARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, são embargados
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CAMBORIU, SERGIO RENATO GANDOLPHI e LUISA
APARECIDA GANDOLPHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001061-25.2018.8.26.0008/50000 -Voto no 16.469
2
VOTO No 16.469
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001061-25.2018.8.26.0008/50000
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA CÍVEL - F.R. TATUAPÉ)
EMBARGANTE: FERRARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
EMBARGADO: CONDOMÍNIO EDIFICIO CAMBORIU
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO - Apontamento de omissão -
Inocorrência - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
inexistentes - Pretensão infringente - Prequestionamento - Dispositivos
suscitados considerados incluídos no acórdão - Ausência de necessidade
de
menção
expressa
dos
dispositivos
infraconstitucionais
e
constitucionais - Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 165/169 que, por votação unânime, negou provimento à
apelação e manteve a sentença de procedência da ação.
Sustenta a apelante que o acórdão é omisso e se funda na
premissa equivocada de que “o crédito decorrente das despesas condominiais, caracterizados
como crédito s de natureza propter rem não se submetem à Recuperação Judicial (...)Entretanto, o artigo de
lei suscitado não se aplica ao caso concreto haja vista que o art. 84 da lei 11.101/2005 encontra-se inserido
no capítulo V da referida lei, tratando-se de dispositivos atinentes ao procedimento da Falência e não da
Recuperação Judicial”. Pede o pronunciamento acerca do tema sob o prisma dos
artigos 47 e 49 da Lei no 11.101/05 para fins de pré-questionamento.
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento
uma vez que o acórdão não padece da omissão apontada e de nenhum dos
vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A pretensão da embargante, revelada pelo conteúdo dos
embargos, é a desconstituição do ato decisório e sua substituição por outro,
mediante reapreciação do julgado. Todavia, os embargos de declaração
servem apenas para integrar a decisão nos casos previstos no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, não sendo admitidos como manifestação de
inconformismo com o mérito do julgado.
Ou seja, a mera discordância com os argumentos
alinhados na decisão embargada, com o intuito de obter solução diversa da
adotada, não enquadra o acórdão na condição de ato judicial omisso como
quer fazer prevalecer a embargante.
A embargante está é inconformada com o acórdão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001061-25.2018.8.26.0008/50000 -Voto no 16.469
3
pretende obter sua reforma para adaptá-lo ao entendimento que afirma ser o
correto, o que não se apresenta adequado e afronta a verdadeira vocação que
a lei processual atribui aos embargos de declaração.
Os itens elencados nos embargos foram objeto de análise
no acordão, razão pela qual, insista-se, não há omissão a ser suprida.
Quanto ao propósito infringente dos embargos de
declaração, oportuno destacar o seguinte posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegadas
omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada,
pretendendo rediscutir o que já foi decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade,
contradição ou omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a rejeição dos
presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no AREsp no 294.936,
Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como observou o Ministro Og Fernandes, “Não viola o art. 535
do Código de Processo Civil, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que adotou, para
a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo agravante, para decidir
de modo integral a controvérsia” (AgRg no AREsp no 523.342/RJ, 9.9.2014).
Cabe destacar também que o artigo 1.025 do Código de
Processo Civil estabelece que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Desse modo, mostra-se “'desnecessária a manifestação explícita da
Corte de origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a satisfação do
prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria impugnada no apelo excepcional' (AgRg no Resp
760.404/RS, Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006)” (STJ, EDcl no Resp no
1.351.784/SP, 4a Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 19.2.2013), inclusive
porque, como decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão
judicial deve conter o fundamento jurídico que nutriu o convencimento do
juiz e não necessariamente a fundamentação legal:
Não caracteriza omissão quando o tribunal adota outro fundamento que
não aquele defendido pela parte. Destarte, não há falar em violação do
art. 535 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem dirimiu
as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que tivesse
examinado uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas
partes. Além disso, basta ao órgão julgador que decline as razões
jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de
modo específico a determinados preceitos legais. (4a Turma, AgRg
no AREsp no 385.783/SP, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, 08.5.2014)
A circunstância de não mencionar, eventualmente, com
especificidade, os dispositivos legais que nortearam o exame da controvérsia,
não subtrai a validade da decisão embargada e sequer resulta na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001061-25.2018.8.26.0008/50000 -Voto no 16.469
4
caracterização, ao enfoque jurídico, de sua omissão, obscuridade ou
contradição, à luz do preceito contido no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, a ensejar o manejo de embargos de declaração.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do CPC vigente -, não merecem ser
acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante
com as conclusões do decisum” (2a Turma, EDcl no AgRg no REsp no 1.509.673/SP,
Relatora Ministra Assusete Magalhães, 14.6.2016).
Ante o exposto, o voto é pela rejeição dos embargos de
declaração.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN

Relator